Tribunal: TJBA
Processo: 8052936-74.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8052936-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JULIO CESAR DA SILVA SANTOS e outros Advogado(s): ALBERTO RIBEIRO MARIANO JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACOBINA-BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO. ARTS. 33 DA LEI 11.343/2006 E 14 E 16 DA LEI 10.826/2003. ABUSO POLICIAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABORDAGEM QUE, DE ACORDO COM ELEMENTOS INDICIÁRIOS, OCORREU COM EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O impetrante busca, pela presente via, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, alegando nulidade do flagrante em razão de invasão domiciliar sem mandado judicial e sem fundadas razões, bem como abuso policial comprovado por ata notarial e laudo de lesões corporais. Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, ressaltando que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, aptas a justificar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 2. O laudo de exame de lesões corporais (ID 89915379), embora confirme a existência de marcas no corpo do paciente, deve ser interpretado à luz das circunstâncias específicas da prisão, ocorrida logo após perseguição policial, contexto que, por sua natureza, pode envolver resistência e uso proporcional da força. Ademais, as lesões constatadas (ID 89915383, págs. 44/48) não revelam gravidade significativa, o que reforça a possibilidade de terem decorrido de intervenção necessária e moderada no momento da captura. 3. O impetrante não logrou demonstrar, de forma inequívoca, a alegada violação de domicílio. Os elementos até então colhidos e a análise da decisão objurgada revelam a existência de versões conflitantes acerca do local da abordagem policial: de um lado, os agentes de segurança afirmam, de maneira uniforme, que a prisão ocorreu em via pública, após tentativa de fuga; de outro, o paciente sustenta ter sido detido dentro de sua residência, juntando para tanto ata notarial subscrita por vizinha (ID 89915375). Tal declaração, contudo, não se mostra suficiente para infirmar o relato policial, sobretudo porque não afasta a narrativa de que o paciente teria empreendido fuga. 4. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, com base nas circunstâncias concretas do delito. Destacam-se a apreensão de aproximadamente 1,5kg de maconha e 400g de cocaína, já fracionada em centenas de embalagens (358 unidades), além de 09 munições (sendo cinco de calibre .40 - uso restrito –, uma intacta e quatro deflagradas, e quatro de calibre .38 – uso permitido), todos encontrados em poder do paciente. Soma-se a isso a informação prévia de que o paciente estaria praticando traficância na localidade, o que reforça a existência de indícios suficientes de sua atuação no comércio ilícito de entorpecentes. 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. HABEAS CORPUS DENEGADO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8052936-74.2025.8.05.0000 impetrado por ALBERTO RIBEIRO MARIANO JÚNIOR (OAB/BA 29.236) em favor de JULIO CESAR DA SILVA SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACOBINA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto condutor. 3